Tribunal: TJDFT
Processo: 0709923-89.2023.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. SEGURADO. LESÕES FÍSICAS. DEBILIDADE. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL. INFORTÚNIO LABORAL. ACIDENTE DE TRABALHO TÍPICO. QUALIFICAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. FRUIÇÃO. LAUDO PERICIAL. PERSISTÊNCIA DA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DE CARÁTER MULTIPROFISSIONAL PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL E CORRELATAS. NEXO CAUSAL PATENTEADO. ASSEGURAÇÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO PERTINENTE AO AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE. APELO DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. OBJETO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ASSEVERAÇÃO DO IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RESERVADA À PRETENSÃO REVISIONAL DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA (DECRETO N° 20.910/1932). INSUBSISTÊNCIA. PRETENSÃO REVISIONAL INEXISTENTE. SEGURADO. POSTULAÇÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO SEM PRÉVIA NEGATIVA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR (LEI N° 8.213/1991, ART. 86, §2o). POSTERGAÇÃO DO TERMO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE. PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB A FÓRMULA DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 862). RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. A pretensão do segurado destinada ao reconhecimento da gênese acidentária e laborativa das patologias que o acometem e à percepção do benefício acidentário correlato diante da redução de sua capacidade laborativa se submete ao prazo prescricional quinquenal delineado pelo art. 1o do Decreto no 20.910/1932 de forma ponderada, porquanto o fenômeno extintivo não alcança o fundo do direito, mas apenas as parcelas vencidas anteriormente ao lapso prescricional quinquenal anterior ao ajuizamento da ação volvida àquele desiderato.
2. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça possua entendimento no sentido de que a pretensão revisional do ato administrativo que visa ao reestabelecimento do auxílio-doença sujeita-se ao interregno prescritivo quinquenal preceituado no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, ensejando a impossibilidade de cobrança das parcelas vencidas entre a data da suspensão do pagamento do benefício até então pago pela autarquia previdenciária e a citação na ação correlata ou a data em que houvera a formulação de requerimento administrativo com o mesmo objeto quando decorrido prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos entre a suspensão e os eventos interruptivos, ressai inviável o reconhecimento da prescrição, por não restar caracterizada a pretensão de revisão do ato administrativo, quando aferido que a pretensão judicialmente veiculada pelo segurado visa a instituir benefício previdenciário diverso – auxílio-acidente – que não fora objeto de pedido e concessão prévios na seara administrativa.
3. O Superior Tribunal de Justiça, na condição de derradeiro intérprete do direito federal infraconstitucional, consagrando a correta exegese a ser extraída da previsão normativa contida no §2o do art. 86 da Lei n° 8.213/1991, que dispõe acerca do termo inicial aplicável ao benefício do auxílio-acidente, fixara que “[o] termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício.”.
4. De conformidade com o entendimento promanado da Corte Superior, ainda que a ação acidentária seja ajuizada após transcorridos mais de 5 (cinco) anos da cessação do benefício relativo ao auxílio-doença, a consequência jurídica dessa constatação não se confunde com a alteração do marco inicial de contagem delineado pelo §2° do art. 86 da Lei n° 8.213/1991, postergando-o para a data do ajuizamento da ação ou da citação, senão ensejando, exclusivamente, a impossibilidade de o segurado reivindicar as parcelas que se venceram anteriormente ao quinquênio imediatamente antecedente à propositura da ação.
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.